Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-03.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Obscuridade e omissão inexistentes – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Obscuridade e omissão inexistentes – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante R. DE ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS
LTDA - ME, é embargado NEILTON MEIRA MESTZK.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: R. de Almeida Assessoria Esportiva e Eventos Ltda - Me
Embargado: Neilton Meira Mestzk
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34532)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Obscuridade e
omissão inexistentes Como já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06)
opostos por R. DE ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA
ME em face do v. acórdão (fls. 530/535) dos autos em apenso) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto em
face da sentença que havia julgado parcialmente procedente a ação
declaratória de rescisão de contrato cumulada com cobrança e reparação de
danos materiais e morais movida em face de NEILTON MEIRA MESTZK.
A embargante aponta obscuridade e omissão no v.
acórdão. O embargado reconhece culpa concorrente pela rescisão do contrato.
A sentença é extra petita por ter atribuído exclusivamente a ela, embargante, a
culpa pela rescisão do contrato. Afirma ter mantido negociações com o Santos
para a renovação do contrato do embargado e que este não atendia aos seus
telefonemas, o que é incontroverso. Por isso não pode ser-lhe atribuída culpa
pela rescisão do contrato. Ressalta que o embargado confessou ter mantido
contato com o representante legal dela, embargante, durante as negociações
com o Santos. Antes de ter firmado novo contrato de representação com
terceiro, o embargado deveria ter-lhe constituído em mora ou notificado para
denunciar o contrato. Afirma que as propostas do novo e do antigo empresário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100/50000
3
do embargado não divergiam de valores, o que revela que o representante
dela, embargante, não teria formulado pedido salarial absurdo para o atleta, o
que afasta a justa causa na rescisão do contrato. Pede que se esclareça se
ela, embargante, conforme a cláusula 2.1 do contrato de representação, faz jus
ao recebimento da remuneração de 10% dos valores recebidos do Santos e de
20% do valor recebido da empresa Puma durante todo o tempo em que
permaneceram em vigor os contratos intermediados por ela, embargante.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência de obscuridade nem de
omissão no v. acórdão. Este analisou as provas dos autos de forma coerente,
indicando as razões que levaram ao não provimento do recurso, inclusive no
que toca à preliminar de nulidade da sentença (sob a alegação de ser ela extra
petita) e ao reconhecimento da rescisão do contrato por culpa da apelante.
Apontou-se que os problemas no relacionamento
havido entre o atleta e seu representante ocorreram pouco antes da rescisão
do contrato que ele mantinha com o Santos Futebol Clube e sua pretendida
renovação. Conforme indicado no acórdão, essas negociações se iniciaram em
julho de 2013, por meio do seu antigo empresário (representante da aqui
embargante) e se arrastaram até março de 2014, quando o atleta já era
representado por outro profissional.
A partir das provas documentais e orais produzidas
nos autos, o acórdão reconheceu haver verossimilhança nas alegações do réu
no sentido de que, pelas dificuldades das negociações entre o seu anterior
empresário e o Santos, ele acabou afastado das atividades regulares de sua
equipe, prejudicando até mesmo a imagem dele com os torcedores.
Indicou-se, ainda, que, apesar de o réu pretender, à
época, permanecer na equipe do Santos, ele acabou optando pela equipe do
Cruzeiro por conta das melhores condições financeiras apresentadas ao seu
novo empresário, mas também por conta da sua indisposição com a torcida,
decorrente da prolongada e mal sucedida tentativa de renovação de seu
contrato com a equipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100/50000
4
Por essa razão, o acórdão manteve expressamente
a sentença, que reconheceu a rescisão do contrato por culpa da empresa
autora, mas lhe atribuiu a remuneração devida com base no contrato com
relação aos valores percebidos pelo atleta junto ao Santos e à empresa Puma,
afastando, no entanto, a pretensão da aqui embargante ao recebimento de
quaisquer valores sobre aquilo que o réu passou a receber de sua nova equipe
(Cruzeiro) e ao recebimento de indenização por dano moral.
Com relação aos valores reconhecidos como
devidos pelo réu à autora, a sentença o condenou ao pagamento de 10% dos
valores recebidos do Santos e de 20% da remuneração paga pela empresa
Puma até o mês de dezembro de 2013. Não houve impugnação específica, no
apelo, ao termo final fixado pela sentença para essa remuneração, o que
afasta a alegação de qualquer omissão no acórdão a esse respeito, não
podendo a embargante pretender inovar essa discussão nesta sede.
Assim, nada a reparar no v. acórdão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator